Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725079-96.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE PINTO BANDEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para regularizar sua representação processual, tendo em vista que o substabelecimento Id. 42735714 não se mostra válido para a prática do ato, pois não foi emitida por Autoridade Certificadora credenciada, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, a. Registre-se que a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada é aquela validada por entidade credenciada junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação1. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora